Tribunal: STF
Processo: HC 236964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Rodrigues Mendes, advogado, em 10.1.2024, em benefício de Lucas Dias Pires, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.062/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo e do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Rosário do Sul/RS, em 27.10.2023, decretou a prisão preventiva do paciente, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O mandado de prisão foi cumprido em 7.11.2023.



    3. Em 14.12.2023, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Em data não suficientemente esclarecida, mas certamente desde 28 de outubro de 2018 e até, pelo menos, 12 de fevereiro de 2019, em variados horários e locais em Rosário do Sul, o denunciado LUCAS DIAS PIRES guardava, mantinha em depósito, adquiria, fornecia, vendia e expunha à venda drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Em 29 de outubro de 2018, LUCAS guardava, mantinha em depósito e forneceu drogas a adquirente (Evento 1 - OUT47).



    Em 20 de novembro de 2018, LUCAS guardava, mantinha em depósito, expôs à venda e vendeu drogas a adquirente (Evento 1 - OUT50 a OUT51). 



    Em 07 de dezembro de 2018, LUCAS guardava, mantinha em depósito e vendeu drogas. Na oportunidade, LUCAS registrou que estava vendendo drogas (Evento 1 - OUT17 - fl. 1). 



    Em 09 de dezembro de 2018, LUCAS guardava e mantinha em depósito drogas, notadamente cocaína (Evento 1 - OUT48). 



    Em 11 de dezembro de 2018, LUCAS guardava, mantinha em depósito e preparava drogas. Na ocasião, LUCAS afirmou que estaria ‘picando’ (fracionamento de drogas para posterior revenda) (Evento 1 - OUT17 - fl. 2). 



    Em 11 de janeiro de 2019, LUCAS guardava e mantinha em depósito droga (Evento 1 - OUT19 - fl. 1). Na oportunidade, o investigado afirmou que as drogas ‘melaram’ e que não daria para salvar, mas que ele tinha que pagar o fornecedor. 



    Em 19 de janeiro de 2019, LUCAS guardava, mantinha em depósito e expôs à venda drogas, combinando com terceiro adquirente o valor de venda de 09 porções (Evento 1 - OUT40 e OUT41). 



    Em 1º de fevereiro de 2019, LUCAS vendeu porção de droga, bem como adquiriu 5 gramas de droga para revenda (Evento 1 - OUT23 - fls. 1-2). Após vender cinco gramas, adquiriu outras cinco também para revenda. A droga foi entregue a LUCAS, tendo o denunciado reclamando do tamanho da porção, afirmando não ter 5 gramas completas, pois com 5 gramas conseguiria fazer 10 porções para revenda, mas com a porção que lhe foi entregue seria possível fazer apenas 6 ou 7 porções para revenda (Evento 1 - OUT24 - fl. 1). 



    Em 02 de fevereiro de 2019, LUCAS vendeu uma porção de droga, fracionada das recém-adquiridas por ele para revenda (Evento 1 - OUT24 - fl. 2). 



    Em 03 de fevereiro de 2019, LUCAS adquiriu 05 gramas de droga para revenda e, em 04 de fevereiro de 2019, LUCAS solicitou o fornecimento de outras 5 gramas de droga para revenda (Evento 1 - OUT25) 



    Em 05 de fevereiro de 2019, LUCAS adquiriu droga cocaína (Evento 1 - OUT36 a 39). Na mesma ocasião, combinou o pagamento de dívida pretérita e a entrega da droga. 



    Em 05 de fevereiro de 2019, LUCAS adquiriu 10 gramas de droga, sendo 5 gramas para ele revender e outras 5 gramas para fornecer a terceira pessoa que queria adquirir drogas, avençando como se daria o pagamento e a entrega (Evento 1 - OUT26). 



    Em 07 de fevereiro de 2019, LUCAS guardava, mantinha em depósito, expôs à venda, vendeu e forneceu 10 gramas de droga à adquirente que revenderia a droga (Evento 1 - OUT46). 



    Em 08 de fevereiro de 2019, LUCAS adquiriu 15 (quinze) gramas de droga para revenda. Na ocasião, LUCAS avença a aquisição de dez gramas de droga, sendo 5 gramas por R$180,00, de modo que ele pudesse ter margem de R$20,00 para revenda (Evento 1 - OUT27 e OUT28). Após, ainda, pediu que a venda fosse por R$160,00, uma vez que estaria revendendo grande quantidade de drogas. Por fim, é realizada a aquisição de 15 gramas de droga pelo denunciado, o qual buscou a droga.



    Em 08 de fevereiro de 2019, LUCAS vendeu 15 (quinze) gramas de droga. Na oportunidade, LUCAS vendeu 10 gramas a um adquirente e 5 gramas a outro (Evento 1 - OUT28 - fl. 2). 



    Em 09 de fevereiro de 2019, LUCAS guardava e armazenava drogas. Na ocasião, LUCAS pediu a sua companheira que pegasse buchas de drogas, que estavam escamoteadas em um balão dentro do guarda roupa, e levasse até ele (Evento 1 - OUT18 - fl. 1-2). 



    Em 12 de fevereiro de 2019, LUCAS adquiriu 5 gramas de entorpecente para revenda. Na ocasião, LUCAS afirmou que buscaria a droga por volta das 22 horas (Evento 1 - OUT29). 



    Assim agindo, o denunciado LUCAS DIAS PIRES incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal” (fls. 2-5, e-doc. 12).



 



    4. Buscando obter prisão domiciliar humanitária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5386307-80.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 18.12.2023, o Relator, Juiz convocado Leandro Augusto Sassi, deferiu parcialmente a liminar, “tão somente, para determinar o acesso do procurador constituído aos autos”, com os seguintes fundamentos:



    “II. Compulsando os autos, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de Habeas Corpus em sede liminar. 



    O paciente foi preso em 7/11/2023 (processo 5003789-65.2023.8.21.0062/RS, evento 16, REGOP1), conforme se verifica nos autos. A defesa expõe que o paciente está acometido por problema de saúde, na região da traqueia, causado por ferimento de arma branca, o que ensejará, conforme laudo médico, a necessidade de internação com urgência, para realização de cirurgia (processo 5386307- 80.2023.8.21.7000/TJRS, evento 1, ATESTMED8). 



    Nessa toada, a defesa postulou o deferimento de prisão domiciliar pela via do habeas corpus, todavia, compulsando o feito originário, o pleito defensivo, não foi submetido à apreciação pelo magistrado a quo, o que inviabiliza a análise do writ, sob pena de supressão de instância. 



    Deste modo, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da liminar, tampouco flagrante ilegalidade. 



    Assim, prudente que o pleito quanto a concessão da prisão domiciliar, seja submetido à exame pelo juízo de origem.



    Outrossim, quanto aos argumentos de cerceamento de defesa, haja vista, a defesa não ter tido acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, passo à análise. 



    Em observância à Súmula Vinculante 14 do STF, deve ser dado acesso integral aos autos para o representante do investigado na persecução penal, no limite, evidentemente, de possíveis diligências que estejam em curso e que frustrem a atividade da Autoridade Policial. 



    Conforme se depreende dos autos, o impetrante é procurador constituído de LUCAS DIAS PIRES (processo 5386307-80.2023.8.21.7000/TJRS, evento 1, PROC2), que teve sua liberdade restringida por meio de prisão preventiva. 



    Assim, entendo que o defensor constituído não pode ser privado de acessar os autos do procedimento, relativamente às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao feito. 



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender pertinentes, bem como viabilize o acesso às provas já produzidas e documentadas, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, excluídas, no entanto, aquelas que digam respeito a providências ainda não concretizadas, cujo cumprimento deva se dar em segredo de justiça e ainda não documentadas em ditos autos. 



    III. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar postulada, tão somente, para determinar o acesso do procurador constituído aos autos, no limite estabelecido pela Súmula Vinculante 14 do STF. 



    Ao Ministério Público para parecer” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Contra o parcial deferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 880.062/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.12.2023, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, uma vez que a questão relativa à prisão domiciliar não foi apreciada nem mesmo na decisão liminar do prévio writ em razão de supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 13).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que, “em que pese tenha sido concedido acesso aos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva não foi disponibilizada no sistema, o que inviabiliza o debate da decisão no âmbito deste recurso, bem como causa cerceamento de defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega “impossibilidade da autoria delitiva pelo fato do Paciente ter sofrido ferimento por arma branca em 15/12/2018, ficando em uso de tubo orotraquial até o dia 04/11/2019 em leito de UTI, impossibilitando de conversar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “não há o que se falar em ‘fumus comici delicti’, tampouco em ‘periculum libertatis’ dado o tempo transcorrido entre os fatos descritos na denúncia até a presente data” (fl. 5).



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria flagrante a ilegalidade da custódia preventiva decretada na origem em relação ao paciente.



    Assinala que o paciente teria direito à prisão domiciliar, pois “apresenta problemas sérios na traqueia, originária do ferimento sofrido, cujos indicativos médicos são para realização de internação médica e exames de alta complexidade, conforme comprovam documentos anexos, que lhes causam crises agudas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Pelo exposto, e tendo provado a procedência do seu justo receio, requer e espera o deferimento da medida liminar para suspender o decreto preventivo ante a dúvida com relação a real autoria do fato, e conceder liberdade provisória ao paciente até decisão final do presente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se tão logo o alvará de soltura como medida de mais salutar justiça, entendimento diverso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (fl. 7, e-doc. 1).



    7. Em 11.1.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, requisitou, com urgência, informações relativas a eventual deliberação sobre a pretensão de concessão de prisão domiciliar pelo juízo de origem (fl. 1, e-doc. 16).



    Em 17.1.2024, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Rosário do Sul/RS informou que “a prisão do acusado Lucas foi revisada na ação penal n.º 5004751-88.2023.8.21.0062” (fl. 2, e-doc. 18) e apresentou a chave de acesso para consulta aos expedientes da ação penal e do pedido de prisão preventiva.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 880.062/RS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pendente de apreciação de agravo regimental interposto pela defesa. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5386307-80.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Como assentado no ato impugnado, “a questão relativa à prisão domiciliar não foi apreciada nem mesmo na decisão liminar do prévio writ em razão de supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 13).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática do delito de tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    13. A questão sobre a alegada ausência de acesso ao decreto prisional está prejudicada, pois já apresentada, inclusive neste processo, a chave de acesso para consulta ao procedimento de pedido de prisão preventiva (fl. 2, e-doc. 18).



    14. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Rosário do Sul/RS concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva:



    “Portanto, dentro desse contexto, resultou demonstrado, ao menos até o presente momento, o envolvimento do suspeito, na prática do crime de tráfico de drogas, em seus mais variados verbos nucleares. 



    Constata-se, assim, que há prova bastante da materialidade e fortes indícios da autoria que apontam para o representado. 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti.



    No que pertine ao periculim liberatis, teço as seguintes considerações:



    Estar-se-ia diante do delito de tráfico de drogas, que possui apenamento superior a quatro anos de reclusão, pelo que se encontra preenchido o requisito plasmado no corpo do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.



    Além disso, já está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que Inquéritos Policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, o que, perfeitamente, amolda-se ao caso dos autos, uma vez que o representado está sendo processo por delito da mesma espécie (ação penal n.º 5003692-02.2022.8.21.0062). 



    A propósito, colaciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.035/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021.)



    Afora isso, o suspeito responde a uma série de outras ações penais, a incluir a prática de roubo (processo n.º 5003366-08.2023.8.21.0062), tentativa de homicídio qualificado (processo n.º 5004193-53.2022.8.21.0062), furto de semoventes (processo n.º 50027604820218210062) e tentativa de homicídio (processo n.º 5001777- 49.2021.8.21.0062), ficando demonstrado, à saciedade, a periculosidade do agente. 



    Por fim, no que se refere à necessidade de os fatos que ensejam a prisão preventiva serem contemporâneos, saliento que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que, em crimes de natureza permanente (como o é o caso do tráfico de drogas) e com inerente risco de reiteração delitiva, a contemporaneidade não é atingida pelo mero decurso de tempo razoável (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019 e EDcl no AgRg no RHC 125.153/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020). 



    Dessa forma, a prisão preventiva do representado, nesse momento, mostra-se imprescindível à garantia ordem pública, sendo inafastável a conclusão de que a liberdade do envolvido representa perigo efetivo (periculum libertatis) à sociedade como um todo”.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    17. Também não se verifica teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que não apreciaram o pedido de prisão domiciliar humanitária, por não ter sido formulado para a autoridade competente para a análise da matéria nem haver elementos que conduzissem à concessão de ofício da ordem.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o juízo processante reapreciou, em diversas ocasiões, a prisão preventiva do paciente (19.12.2023, 18.2.2024 e 18.3.2024). Em nenhuma delas foi assinalado ter a defesa provocado o juízo sobre o estado de saúde do paciente e formulado pedido de concessão de prisão domiciliar.



    O habeas corpus não se presta ao reexame de fatos e provas do processo, cabendo às instâncias antecedentes a consideração do conjunto probatório para a concessão da prisão domiciliar. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    Nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora